Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
I - Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de circunstanciado, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos.
III – Inviável a desclassificação do delito quando comprovado que o apelante não ajudou simplesmente o autor de crime a livrar-se da ação da autoridade policial, tendo, de fato, aderido livre e espontaneamente à prática do crime.
IV - Mostrando-se escorreita a dosimetria da pena, faz-se mister a sua manutenção.
V - Recurso conhecido e desprovido.